Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730025-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA. RECORRIDA: COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO EMPRESARIAL. LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR. AVARIAS IDENTIFICADAS. ORÇAMENTO APRESENTADO PELA LOCADORA. REPAROS EFETUADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DESPESAS SEM RELAÇÃO COM AS AVARIAS DO LAUDO. DESCONTO DE VALORES DO MONTANTE DEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de cobrança movida pela parte apelada, para condenar a parte apelante ao pagamento da quantia de R$ 23.193,90 (vinte e três mil, cento e noventa e três reais e noventa centavos), a título de débitos decorrentes de contrato de locação mensal de veículos firmado pelas partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) analisar se o indeferimento da produção de prova pericial teria acarretado cerceamento de defesa; (ii) aferir a legalidade da cobrança dos débitos referentes às despesas com reparo dos veículos objeto do contrato de locação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova pericial pleiteada pela parte requerida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. O artigo 570 do Código Civil preceitua que (s)e o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. 4.1. No caso dos autos, evidente que a locatária é responsável pelo ressarcimento das avarias suportadas pelo veículo, no curso da locação, as quais se encontram minuciosamente descritas no laudo de vistoria cautelar. 5. Considerando que a locatária opôs sua assinatura de forma livre e conscientemente no laudo de vistoria cautelar, que atesta as avarias identificadas no veículo, reputa-se devida pela ré a importância extraída do cotejo entre os itens dos orçamentos apresentados pela autora e as avarias indicadas no aludido laudo de vistoria. 6. De outra sorte, não havendo pertinência entre as avarias identificadas no laudo de vistoria e eventual item constante do orçamento apresentado pela locatária, revela-se ilícita a cobrança do reparo do referido item. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Valores descontados do montante devido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sem honorários recursais. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial desnecessária à solução da controvérsia, mormente quando o r. Juízo de origem reputar suficientes os elementos de prova coligidos aos autos para a apreciação do mérito de forma satisfatória. 2. A locatária é responsável pelo ressarcimento das avarias suportadas pelo veículo no curso do contrato de locação, sobretudo por se encontrarem descritas em laudo de vistoria cautelar assinado pelos contratantes. 3. Afigura-se ilícito cobrar da locatária o ressarcimento de reparos efetuados no veículo objeto de contrato de locação, quando esses não guardarem pertinência com as avarias identificadas no laudo de vistoria. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370 e 371. Código Civil, arts. 569 e 570. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1402639, 07191549020208070001, Relator: JOÃO EGMONT; AgInt no AREsp n. 2.128.338/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2°, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENIS ARANHA FERREIRA, OAB/SP 200.330 (ID 75021458). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75021458. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021